Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Falha na prestação do serviço de internet. Rescisão contratual e dano moral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente a rescindir o contrato celebrado com o recorrido, além de condená-lo à indenização por dano moral no montante de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais).
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois durante a vigência do contrato ocorreram interrupções temporárias motivadas por inadimplência do contratante. Alega que não há provas de suspensões do fornecimento de internet por vício na prestação do serviço, pois apenas uma vez houve falha massiva na região. Aduz que não restou comprovado o prejuízo que lesou direito da personalidade do autor. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna a redução do dano moral para R$ 300,00. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em solucionar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de internet e, consequentemente, se há responsabilidade da empresa contratada pelos danos decorrentes do fato.
III. Razões de decidir
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No caso em questão, o recorrido realizou contratação de serviço residencial de internet junto à recorrente (ID 63394111), ocorre que por diversas vezes o serviço não foi devidamente prestado, conforme consta nos vários atendimentos descritos no ID 63393292. Apesar de visitas técnicas terem sido realizadas, fato comprovado nas conversas trocadas entre as partes, a conexão não foi solucionada.
6. Em que pese a alegação de suspensões do serviço por ausência de pagamento, nas tratativas dos chamados abertos não há quaisquer informações da vinculação da falta de prestação dos serviços com o não pagamento das prestações. Ademais, a recorrente alega que o recorrido não faz prova dos chamados, porém os atendimentos realizados por canal oficial de comunicação da empresa são de fácil e pleno acesso da empresa, portanto, caberia a esta comprovar que os diversos chamados descritos nas conversas não trataram de defeito no serviço, todavia não o fez. Outrossim, não há nenhuma notificação prévia de suspensão por inadimplência de cobrança (Anatel, Resolução n. 632/2014, arts. 90 e 92). Assim, sem comprovação de que as interrupções ocorridas são provenientes de inadimplência do usuário, fato que legitimaria a suspensão, resta confirmada a falha da prestação do serviço. Precedente: Acórdão 1620361. Portanto, mantem-se a sentença recorrida quanto a falha na prestação do serviço e rescisão contratual por culpa exclusiva da empresa recorrente sem ônus ao consumidor.
7. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o autor se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter contratado o fornecimento de internet para trabalho e estudos, inclusive, nas reclamações o autor faz menção a necessidade de acesso ao site de empresa que fornece cursos preparatórios para concursos e não tendo a contratante cumprido com o fornecimento de internet, acarretou deveras prejuízo por lesão ao direito à educação e trabalho, pois a ausência de efetiva conexão desorganiza a rotina do estudante. Ademais, foram diversas reclamações sem efetiva solução. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Com relação ao valor fixado tem-se que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao recorrido, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Anatel, Resolução n. 632/2014, arts. 90 e 92.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620361, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 28.9.2022.